Tribunal: TJDFT
Processo: 0748156-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748156-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andata Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 75304863 do processo n. 0718120-09.2018.8.07.0015) que, nos autos do procedimento de apuração de haveres decorrente da dissolução parcial da sociedade, homologou a proposta de honorários do perito (ID 68735519 do processo n. 0718120-09.2018.8.07.0015) no valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais). Em suas razões recursais (ID 21198982), sustenta a agravante, em síntese, que o valor proposto seria desproporcional em relação à complexidade dos trabalhos a serem realizados pelo perito. Afirma que a decisão agravada “homologou os honorários apresentados pelo perito com base em posicionamento contrário a decisão e requisitos anteriormente determinados para nortear a proposta do expert” (sic). Aduz que o valor proposto seria compatível apenas em caso de necessidade de utilização de outros métodos mais complexos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de “suspender a decisão agravada e, por consequência, seja oportunizado ao perito apresentar nova proposta de honorários com valor que leve em consideração as premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos, tendo em vista a presença de fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da medida”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar ou, subsidiariamente, pela destituição do perito para que uma nova proposta possa ser apresentada por outro profissional. Preparo recolhido (IDs 21198983 21198984). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor elucidar a matéria objeto do recurso, esclareça-se que se trata, na origem, de ação de dissolução parcial de sociedade movida pela ora agravante em face do espólio de Geraldo Palazzo. Consta da inicial que a sociedade autora era formada por apenas dois sócios, sendo que, em razão do falecimento de Geraldo – o qual era sócio detentor de 1% (um por cento) das cotas -, requereu-se a dissolução parcial da sociedade. Cumprido o itinerário processual, sobreveio sentença que determinou a apuração de haveres. Iniciada a referida fase processual, o Juízo da origem reputou imprescindível a realização de perícia contábil, “tendo em vista que as partes não concordaram quanto aos documentos necessários para a realização da apuração de haveres e nem especificaram, ainda que de forma aproximada, o valor do eventual crédito do sócio retirante” (ID 43576700 do processo n. 0718120-09.2018.8.07.0015). Nomeado o perito, este apresentou proposta, inicialmente, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) – ID 50039175 do processo n. 0718120-09.2018.8.07.0015. Após impugnação da parte autora, o expert apresentou nova proposta, desta feita no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). A requerente impugnou novamente a proposta, razão pela qual o d. Juízo a quo proferiu decisão (ID 67026722 do processo n. 0718120-09.2018.8.07.0015) estabelecendo os parâmetros a serem observados pelo perito para definição do valor dos honorários, considerando o grau de complexidade efetivamente verificado na hipótese dos autos. Veja-se, por oportuno, trecho do decisum: Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). [...] Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares. Na sequência, diante do teor da decisão mencionada, o perito trouxe aos autos nova proposta, agora no valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais). Não obstante, a autora apresentou nova impugnação, ao argumento de que o valor continuaria desproporcional à complexidade dos trabalhos, sendo que a quantia pretendida pelo expert diria respeito à hipótese de necessidade de utilização de métodos mais complexos, contrariando a orientação contida na citada decisão. Finalmente, o Juízo da origem rejeitou a impugnação da requerente e homologou a proposta de honorários periciais, por entender que seriam compatíveis com o caso em comento, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. Pois bem. Da análise inicial dos autos, não se revela, ao menos neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme destacado pelo d. Juízo a quo, apesar do teor das impugnações da parte autora, não foram juntados aos autos quaisquer documentos que demonstrassem que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, se não há nos autos orçamentos de outros profissionais para comparação dos valores, não se afigura possível concluir, de plano, que a proposta homologada na origem seja desproporcional ou desarrazoada. Vale salientar, ainda, que a parte contrária concordou com a proposta apresentada pelo perito (ID 69283445 do processo n. 0718120-09.2018.8.07.0015). Ademais, a alegação de que o valor apresentado pelo perito na derradeira proposta, à luz da decisão de ID 67026722 dos autos de origem, diria respeito à hipótese de necessidade de utilização de método mais complexo, ao menos neste instante da marcha processual, não se mostra verossímil. Com efeito, conforme relatado, o il. perito já revisou o valor proposto por duas vezes, sendo que o valor inicialmente pretendido era quase três vezes superior ao efetivamente homologado pelo Juízo da origem, o que aponta para a conclusão de que a proposta foi adequada à possibilidade de realização de um trabalho mais simples. Destaque-se, também, que o expert formulou sua última proposta (ID 68735519 do processo n. 0718120-09.2018.8.07.0015) levando em consideração expressamente o teor da decisão que estabeleceu os parâmetros de complexidade já mencionados, ad litteris: De fato, considerando que a documentação esteja regular e completa, a apuração de haveres poderá ser executada tão somente com as informações contábeis entregues pela empresa. Diante disso, após confirmar a completude e a credibilidade dos registros, será elaborado o balanço de determinação, fundado em tais documentos. Para tanto, de acordo com essa possibilidade e considerando o cenário atual da economia, este perito propõe a redução do valor de sua hora técnica de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais), fixando a quantia de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), a título de honorários, para a execução de seus trabalhos. Assim, não se vislumbra possível concluir, nesta assentada, que o valor dos honorários periciais seria desproporcional ou não condizente com o grau de complexidade esperado do trabalho a ser realizado pelo perito. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que, no caso de provimento do presente recurso, a agravante poderá reaver, pela via processual cabível, a quantia eventualmente adiantada a título de honorários periciais. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora